Tribunal: TJDFT
Processo: 0736940-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL. PROCESSO DE INTERDIÇÃO. PENDÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A nomeação de inventariante no processo de inventário observará a ordem estabelecida no artigo 617 do Código de Processo Civil, de tal sorte que o cônjuge sobrevivente somente não exercerá a função se por algum motivo não puder ser nomeado.
2. Em que pesem as alegações de um dos herdeiros no sentido da incapacidade do cônjuge sobrevivente para gerir os bens do espólio, estando pendente ação de interdição, em que ainda se aguarda a realização de perícia, e existindo dúvidas substanciais quanto à alegada incapacidade, não há razão que justifique a nomeação de inventariante diverso do cônjuge, ao menos até que seja atestada a incapacidade nos autos da interdição.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.